Tribunal: CARF
Processo: 37367.003075/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37367.003075/2006-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
INPAL S.A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1996
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZOS DO CTN. SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF.
Para efeito de apuração de eventual decadência ou prescrição de contribuições
previdenciárias, devem ser observados os prazos estabelecidos no Código
Tributário Nacional, nos termos da Súmula Vinculante no 8 do Supremo
Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-18.842 da 14a
Turma da 1a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ –
DRJ/RJ1 (e.fls. 268/278), que julgou procedente o lançamento consubstanciado na Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD/Debcad no 35.740.010-0, no valor original, consolidado
em 28/12/2005, de R$ 67.925,73, com ciência pessoal, por intermédio de procurador, em
29/12/2005, conforme assinatura constante na folha de rosto da autuação (e.fl. 3).
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 44/45), a infração abrange o período de 01/01/1995 a 31/12/1996 e
corresponde às contribuições patronal e dos segurados empregados destinadas ao Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS) e à contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (Gilrat). O lançamento foi lavrado por aferição indireta, tomando-se por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37367.003075/2006-05
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003075/2006-05

base 45% da mão-de-obra informada nas notas fiscais emitidas pela prestadora de serviços á
autuada, pessoa jurídica “Tradicom Empresa de Vigilância Ltda.”, tendo em vista a
responsabilidade solidária relativa a cessão de mão-de-obra. Os documentos analisados foram o
“Livro Razão” da autuada e notas fiscais de prestações de serviços emitidas pela prestadora
Tradicom Empresa de Vigilância Ltda, que se encontram relacionadas no Anexo 01 da NFLD
(fl. 46).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
124/135, onde preliminarmente suscita o reconhecimento da decadência do direito de
lançamento relativo a todo o período da autuação, nos termos do § 4o, do artigo 150 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). Em continuidade, afirma a
autuada que a empresa prestadora dos serviços (Tradicom Empresa de Vigilância e Segurança
Ltda.) já teria efetuado o recolhimento das contribuições devidas, conforme documento expedido
pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e Certidão Negativa de Débitos (CND)
referente a 1997, que demonstraria que até aquela data não haveria débitos em nome da
Tradicon. Entretanto, afirma que as respectivas guias de arrecadação teriam se extraviado e
solicita que a verificação dos pagamentos seja aferida pelo próprio INSS. Defende ainda que, o
tomador de serviços somente poderia ser chamado a responder pelo crédito tributário após
esgotada a possibilidade de se cobrar a dívida diretamente do devedor principal, que não teria
ocorrido e que a transferência de responsabilidade somente ocorreria quando da falta de
recolhimento do contribuinte principal. Dessa forma, comprovado o recolhimento das obrigações
pelo prestador do serviço não haveria como se falar em responsabilidade solidária de débito já
extinto pelo pagamento. Ao final, advoga a abusividade da multa imposta e a
inconstitucionalidade e ilegalidade de incidência dos juros de mora sobre os débitos tributários
com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Taxa Selic, sendo ainda,
requerida a produção de prova suplementar em posterior juntada, a relevação da multa ou sua
redução ao mínimo.
Antes de submeter a impugnação a julgamento, à vista dos argumentos e
documentação apresentada pela então impugnante, entendeu a autoridade julgadora de piso por
baixar os autos em diligência, conforme o despacho de e.fl. 222, para que a fiscalização
trouxesse aos autos os motivos que levaram a se efetuar o lançamento por meio de aferição
indireta, tendo em vista afirmação da autuada de que possuiria toda a documentação relativa ao
período em que a empresa Tradicom teria lhe prestado serviços.
Em atendimento à diligência requerida, foi elaborado pela fiscalização o
documento de e.fl. 232, datado de 28/11/2006, onde afirma que, a autuada foi intimada a
apresentar as Guias de Recolhimentos e Folhas de Pagamentos da prestadora de serviços
Tradicom, relativamente aos serviços de segurança contratados, tendo em vista a afirmação de
que possuiria toda a documentação relativa ao período da autuação. Entretanto, apesar de
regularmente intimada, a autuada não conseguir provar o alegado e tampouco apresentou o
recolhimento prévio das contribuições lançadas, para efeito de se elidir da reponsabilidade.
Instada a se manifestar quanto ao resultado da diligência, a autuada apresentou as
contrarrazões de e.fl. 237, onde apenas afirma ratificar os argumentos de defesa constantes da
peça impugnatória, a qual volta a anexar, por cópia, aos autos.
Em Despacho de e.fl. 254 foi determinado o retorno dos autos à Unidade Fiscal
preparadora, para o fim de ciência da NFLD e do resultado da diligência à prestadora dos
serviços (Tradicom Empresa de Vigilância e Segurança Ltda.). Intimada a prestadora por Edital
(e.fl. 258), esta não se manifestou nos autos, retornando o processo para julgamento na DRJ.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003075/2006-05

A impugnação apresentada pela autuada foi considerada tempestiva e de acordo
com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento, sendo
o crédito tributário mantido na integralidade e exarada a seguinte ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CESSÃO DE
MÃO-DE–OBRA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ELISÃO.
ARBITRAMENTO. DECADÊNCIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
responde solidariamente com o executor pelas obrigações do recolhimento das
contribuições previdenciárias decorrentes, a teor do disposto no artigo 31 da Lei no
8.212/91, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
A responsabilidade solidária decorrente da execução de serviços mediante cessão de
mão-de-obra será elidida se comprovado o recolhimento das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados,
É de 10 (dez) anos o prazo para apuração e constituição do crédito tributário, conforme
artigo 45 da Lei no 8.212/91.
Lançamento Procedente
Foi interposto recurso voluntário, conforme documento de e.fls. 292/306, onde a
contribuinte reproduz todos os argumentos de defesa constantes da impugnação, sendo ao final
requerido o reconhecimento da decadência do direito de lançamento relativo a todo o período
constante dos autos, nos termos do § 4o, do artigo 150 do CTN. Caso superada a preliminar de
decadência, é requerido subsidiaria e alternativamente: a) o reconhecimento da decadência do
período de jan.1995 a nov,/1995; pois encerrados a mais de 10 anos; b) o provimento do recurso,
com desconstituição da NFLD, por não haver contribuição a ser paga, já que teriam sido todos os
períodos quitados pela prestadora dos serviços; c) a relevação ou redução das multas aplicadas; e
d) o afastamento da aplicação da taxa Selic do cálculo dos valores devidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância em 18/04/2008,
conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 281. Tendo sido o recurso apresentado em
12/05/2008, conforme protocolo constante de sua página inicial (e.fl. 292), considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência das contribuições lançadas
relativas às competências objeto da notificação, observados os prazos de contagem previstos no
Código Tributário Nacional (§ 4o, do artigo 150 do CTN).
Ocorre que, após o lançamento e também a apreciação da impugnação pela
autoridade julgadora de piso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de
junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 1991,
prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.461 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003075/2006-05

administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob
o regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Decidiu o STJ que o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal e os fatos geradores abrangem períodos de apuração de 01/1995 a 12/1996,
conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls. 11/12.
Considerando que a ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em
29/12/2005, conforme data e assinatura do representante legal da contribuinte constantes da folha
de rosto da NFLD (fl. 3), temos que no presente caso, sendo ou não constatados pagamentos, a
decadência já teria alcançado todos os fatos geradores objeto do lançamento (01/1995 a
12/1996). Tomando por referência o prazo mais dilatado, previsto no art. 173, inc. I, do CTN,
temos que o lançamento relativo ao fato gerador mais recente (12/1996) poderia ter sido
efetivado até 31/12/2002, ou seja, na data da ciência da NFLD (29/12/2005) já se encontrava
ultrapassado o prazo decadencial previsto no CTN.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento,
reconhecendo a decadência do direito de lançamento relativamente a todos os períodos de
apuração objeto da presente autuação, posto que ultrapassado o prazo de cinco anos antes da
notificação, ficando prejudicados os demais argumentos articulados no recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 317
DF CARF MF
Original